Tribunal: TRF3
Processo: 5001588-24.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
336/775)

5001588-24.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001588-24.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: FRANCELINO FELIX TEIXEIRA SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTO GRILLO FERREIRA - ES9024-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.288 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual o autor pretende a suspensão dos efeitos de leilões designados em razão do inadimplemento de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta que deixou de adimplir as parcelas do financiamento em decorrência de doença grave, defendendo a aplicação da teoria da imprevisão para revisão das cláusulas contratuais, com fundamento nos arts. 478 e 479 do Código Civil.

Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os atos expropriatórios relativos ao imóvel dado em garantia.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, registrando-se que os leilões designados ocorreram nas datas previstas e que não foram demonstrados os requisitos legais para concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de atos expropriatórios decorrentes de contrato de financiamento imobiliário com garantia em alienação fiduciária, diante da alegação de inadimplemento causado por doença grave e aplicação da teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do imóvel até a quitação integral da dívida, sendo possível a consolidação da propriedade em favor do credor em caso de inadimplemento, observados os procedimentos legais.

No caso concreto, consta da matrícula do imóvel a averbação da consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, ocorrida em 21/7/2025.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.288, fixou entendimento de que, após a vigência da Lei n. 13.465/2017, consolidada a propriedade sem purga da mora, assegura-se ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.

Inexistindo alegação de vício de vontade na celebração do contrato, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cabendo ao devedor comprovar eventual abusividade das cláusulas, o que não ocorreu.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que dificuldades financeiras decorrentes de circunstâncias pessoais, como perda de renda ou eventos que afetem a capacidade econômica do devedor, não configuram fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão.

Ausente demonstração da probabilidade do direito, não se justificam a suspensão dos atos expropriatórios nem a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

14. Em contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária, a alegação de dificuldades financeiras decorrentes de circunstâncias pessoais do devedor não configura fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão para suspender atos expropriatórios decorrentes do inadimplemento.

15. Consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário após a vigência da Lei n. 13.465/2017, aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.288 do STJ, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência previsto na Lei n. 9.514/1997.

Legislação relevante citada: art. 300 do Código de Processo Civil; arts. 478 e 479 do Código Civil; Lei n. 9.514/1997; Lei n. 13.465/2017; art. 27, §2o-B, da Lei n. 9.514/1997; art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.288, REsp 2.126.726, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 17/12/2025; TRF3, ApCiv 5000976-12.2019.4.03.6118, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 25/02/2021, DJEN 04/03/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001588-24.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: FRANCELINO FELIX TEIXEIRA SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTO GRILLO FERREIRA - ES9024-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francelino Felix Teixeira Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 11a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do processo n. 5000259-10.2026.4.03.6100, ajuizado em face da Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante sustenta que a inadimplência das parcelas do contrato de financiamento, com garantia em alienação fiduciária, nos termos da Lei n. 9.514/97, deu-se em decorrência de doença grave. Afirma a necessidade de observância da teoria da imprevisão, prevista nos arts. 478 e 479 do Código Civil, com a revisão das cláusulas contratuais, vez que se trata de acontecimento extraordinário e imprevisível.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos leilões designados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francelino Felix Teixeira Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 11a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do processo n. 5000259-10.2026.4.03.6100, ajuizado em face da Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante sustenta que a inadimplência das parcelas do contrato de financiamento, com garantia em alienação fiduciária, nos termos da Lei n. 9.514/97, deu-se em decorrência de doença grave. Afirma a necessidade de observância da teoria da imprevisão, prevista nos arts. 478 e 479 do Código Civil, com a revisão das cláusulas contratuais, vez que se trata de acontecimento extraordinário e imprevisível.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos leilões designados.

Passo ao exame.

De início, verifica-se que os leilões designados já ocorreram, nos dias 12 e 16/1/2026, sem notícia do resultado (ID 505376726 do feito subjacente).

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à tutela pretendida.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos dos atos expropriatórios, com fundamento em contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Nessa modalidade contratual de financiamento com garantia por alienação fiduciária, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida.

Liquidado o financiamento, o devedor retoma a propriedade plena do imóvel, ao passo que, havendo inadimplemento, a CEF, desde que obedecidos os procedimentos previstos na lei, pode requerer ao Cartório a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, passando a exercer a propriedade plena do bem.

Os procedimentos de consolidação e posterior alienação do imóvel estão expressamente previstos na Lei n. 9.514/97 e nas alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017.

Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.288, julgado em 10/12/2025, no bojo do REsp 2126726 (Segunda Seção, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 17/12/2025), firmou a seguinte tese:

"a) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; e b) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997"

Conforme consignado pelo Relator no acórdão do REsp n. 2126726: "(...) Reconheceu-se, assim, a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a ocorrência da consolidação da propriedade e a data da purga da mora como elementos condicionantes. Caso já tenha ocorrido a purga da mora antes da vigência da lei, consideram-se atos jurídicos perfeitos, aplicando-se a legislação anterior. Porém, caso tenha ocorrido a consolidação da propriedade, mas a mora não tenha sido purgada antes da vigência da Lei no 13.465/2017, ainda que a contratação tenha ocorrido em data anterior a tal instrumento normativo, é o regime jurídico da lei nova que será o aplicado, cabendo ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência, nos termos do art. § 2° - B, da Lei n° 9.514/97. (...)".

No caso em comento, verifica-se da matrícula do imóvel, ter havido, em 21/7/2025, a averbação da consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal (ID 505376725, p. 4 do feito subjacente).

Por sua vez, não havendo alegação de vício de vontade na celebração do contrato debatido, presume-se que a avença expressou a vontade livremente manifestada pelas partes diante de condições de seu interesse quando da celebração do negócio. O contrato tem força vinculante e obrigatória, motivo pelo qual suas cláusulas devem ser cumpridas, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, devendo eventual abuso praticado pelo agente financeiro ser devidamente comprovado, o que não ocorreu no presente caso, não havendo que se falar em abusividade das cláusulas contratuais.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a perda de renda familiar, dentre outras condições pessoais adversas, não configura fato imprevisível, ex vi do art. 478 do Código Civil, que autorize o afastamento das obrigações assumidas pelos contratantes. Dificuldade financeira, embora indesejável, é fato natural da vida e não extraordinário, integrando o risco de qualquer contrato, mormente os financiamentos longos, como ocorre na hipótese vertente.

Nessa esteira:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIVÓRCIO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR APENAS UM DOS PACTUANTES. ANUÊNCIA DA CEF. NECESSIDADE. LIMITE DE COMPROMETIMENTO DA RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 29 da Lei 9.514/97 a transferência dos direitos e obrigações contratuais está condicionada à aquiescência do agente financeiro.

2. A retirada de um pactuante demanda o expresso consentimento da CEF, afinal o contrato celebrado tem força vinculante entre os seus participantes.

3. Conforme previsão na cláusula 15, "b", a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, dos seus direitos e obrigações, sem autorização da CEF, pode causar o vencimento antecipado da dívida.

4. A partilha de bens, produzida em separação ou divórcio, não tem o condão de produzir a novação subjetiva do financiamento imobiliário, não podendo onerar a CEF, principalmente por não ter a instituição financeira participado do respectivo processo. Isto porque os efeitos da sentença homologatória de separação judicial alcançam somente as partes integrantes da lide. Precedentes.

5. Por seu turno, a jurisprudência tem entendido que desemprego, divórcio, separação, redução de renda, entre outras condições pessoais adversas que interferem na saúde financeira do devedor, não dão ensejo à revisão contratual com base na teoria da imprevisão, pois são fatos naturais da vida e, não, extraordinários, integrando o risco de qualquer contrato, especialmente financiamentos longos, como na hipótese dos autos (360 meses).

6. Vale ressaltar que as prestações não estão contratualmente submetidas a um limite máximo de comprometimento da renda, como pretende a apelante.

7. Apelação desprovida."

(ApCiv 5000976-12.2019.4.03.6118, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. em 25/02/2021, DJEN de 04/03/2021, grifos nossos)

Assim, em cognição sumária, entendo que a parte recorrente não trouxe elementos suficientes para suspender a decisão.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.288 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual o autor pretende a suspensão dos efeitos de leilões designados em razão do inadimplemento de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta que deixou de adimplir as parcelas do financiamento em decorrência de doença grave, defendendo a aplicação da teoria da imprevisão para revisão das cláusulas contratuais, com fundamento nos arts. 478 e 479 do Código Civil.

Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os atos expropriatórios relativos ao imóvel dado em garantia.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, registrando-se que os leilões designados ocorreram nas datas previstas e que não foram demonstrados os requisitos legais para concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de atos expropriatórios decorrentes de contrato de financiamento imobiliário com garantia em alienação fiduciária, diante da alegação de inadimplemento causado por doença grave e aplicação da teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do imóvel até a quitação integral da dívida, sendo possível a consolidação da propriedade em favor do credor em caso de inadimplemento, observados os procedimentos legais.

No caso concreto, consta da matrícula do imóvel a averbação da consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, ocorrida em 21/7/2025.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.288, fixou entendimento de que, após a vigência da Lei n. 13.465/2017, consolidada a propriedade sem purga da mora, assegura-se ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.

Inexistindo alegação de vício de vontade na celebração do contrato, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cabendo ao devedor comprovar eventual abusividade das cláusulas, o que não ocorreu.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que dificuldades financeiras decorrentes de circunstâncias pessoais, como perda de renda ou eventos que afetem a capacidade econômica do devedor, não configuram fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão.

Ausente demonstração da probabilidade do direito, não se justificam a suspensão dos atos expropriatórios nem a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

14. Em contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária, a alegação de dificuldades financeiras decorrentes de circunstâncias pessoais do devedor não configura fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão para suspender atos expropriatórios decorrentes do inadimplemento.

15. Consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário após a vigência da Lei n. 13.465/2017, aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.288 do STJ, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência previsto na Lei n. 9.514/1997.

Legislação relevante citada: art. 300 do Código de Processo Civil; arts. 478 e 479 do Código Civil; Lei n. 9.514/1997; Lei n. 13.465/2017; art. 27, §2o-B, da Lei n. 9.514/1997; art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.288, REsp 2.126.726, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 17/12/2025; TRF3, ApCiv 5000976-12.2019.4.03.6118, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 25/02/2021, DJEN 04/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão